Tribunal: TJDFT
Processo: 0761034-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761034-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CANDIDA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ DESPACHO Tendo em vista a ausência de resposta aos ofícios expedidos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora